Tribunal: STF
Processo: AI 750277
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS. QUESTÃO RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.